Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702176-31.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 74699954 indeferiu a gratuidade de justiça para fins recursais e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator